Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS APARENTES NÃO COMPROVADOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CUMULATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que: (i) julgou procedente a ação de cobrança para condená-la ao pagamento do saldo contratual de R$ 321.000,00, acrescido de correção monetária e juros; (ii) julgou improcedente a reconvenção em que buscava a rescisão contratual e restituição dos valores pagos; e (iii) fixou honorários sucumbenciais distintos para a ação principal e para a reconvenção. A apelante sustenta ocorrência de vícios nos móveis adquiridos, ausência de decadência, direito à rescisão contratual e necessidade de revisão dos honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios alegados pela apelante restaram comprovados e se foi observada a disciplina legal aplicável, autorizando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram corretamente fixados, tanto na ação principal quanto na reconvenção, especialmente quanto à base de cálculo e à possibilidade de cumulação dos percentuais.
III. Razões de decidir
3. A parte ré/apelante admite o recebimento integral dos bens adquiridos e sua manutenção sob sua posse, o que evidencia a inexistência de recusa efetiva ou devolução dos produtos, afastando a pretensão de resolução contratual.
4. Os vícios apontados se restringem a manchas e sujeiras em poucas unidades, não havendo prova documental contemporânea à entrega que comprove a existência dos defeitos nem manifestação tempestiva de rescisão contratual.
5. A comunicação informal e posterior ao recebimento, aliada ao pagamento parcial realizado após a reclamação, indica comportamento incompatível com a intenção de romper o vínculo contratual, nos termos do art. 26, II, do CDC.
6. Não se demonstrou vício substancial nos produtos nem inadimplemento por parte da vendedora, estando caracterizado o inadimplemento contratual exclusivo da ré, que deixou de pagar parte significativa do valor pactuado.
7. A fixação equitativa dos honorários somente é possível quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa é muito baixo.
8. Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados sobre o valor da condenação na ação principal e sobre o valor da causa na reconvenção, conforme os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo da ré.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394, 475 e 476; CDC, arts. 18, §1o, e 26, II; CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 28.08.2018 (Tema 587); STJ, REsp 1.850.512/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.06.2021 (Tema 1076).